Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-83.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. I. Caso em exame trata de pedido de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, e o pagamento das diferenças devidamente atualizadas. II. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao pagamento do adicional pleiteado. III. Razões de decidir: Impossibilidade. Laudo pericial que concluiu que

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. I. Caso em exame trata de pedido de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, e o pagamento das diferenças devidamente atualizadas. II. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao pagamento do adicional pleiteado. III. Razões de decidir: Impossibilidade. Laudo pericial que concluiu que as atividades realizadas pela requerente, como técnica de enfermagem, são consideradas atividades insalubres grau médio. Não restou demonstrada ilegalidade da conduta do réu em classificar a vantagem auferida pelo autor em grau médio. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.